Tribunal: TCU
Processo: 044.979/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas ao BB Tecnologia e Serviços S.A., por meio do Acórdão 11131/2020-Segunda Câmara, no âmbito do processo 005.582/2015-6.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes ao monitoramento do cumprimento de determinações expedidas ao Banco do Brasil por meio do Acórdão 11131/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, V, e 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante do item 9.9 do Acórdão 11131/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar ao Banco do Brasil do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos.